Tribunal: TJMT
Processo: 1005772-62.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005772-62.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[OURIVAL RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 143.804.398-87 (RECORRENTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON. CANCELAMENTO DE CONTRATO CONDICIONADO À MULTA. NENHUM DOCUMENTO JUNTADO EM CONTESTAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estabelecida à relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa.

O fornecedor dos serviços deve responder objetivamente pelos danos causados, uma vez que lhe incumbe precaver-se das fraudes perpetradas, em razão dos deveres básicos de cuidado e segurança, não se cogitando de excludente de responsabilidade.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou a reclamada a restituir o valor de R$ 228,15 (duzentos e vinte e oito Reais e quinze centavos) e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento de que restou comprovada a falha na prestação de serviço fornecido pela empresa recorrente.

Na petição inicial o reclamante alega que a empresa recorrente está cobrando desde março/2018 o valor de R$ 19,90 (dezenove Reais e noventa centavos) em sua fatura de telefone móvel, referente a serviço não contratado.

Narra que procurou o PROCON para solucionar a questão, no entanto, foi informado pela demandada que para cancelar o serviço teria que pagar multa de quebra de fidelização no montante de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais).

Em sua peça defensiva, a recorrente aduz, que os valores cobrados foram de serviços contratados pelo autor e sustenta a legalidade da cobrança da multa por quebra de fidelidade, todavia não juntou nenhum documento.

Em grau recursal, a empresa recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório e os juros aplicados a partir da sentença.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita em verificar se houve falha na prestação de serviço da empresa reclamada, bem como se a exigibilidade dos valores cobrados na fatura do reclamante, enseja o recebimento de indenização por danos morais.

Pois bem, malgrado a empresa recorrente sustente que os valores cobrados desde março/2018 na conta telefônica do reclamante serem referentes aos serviços contratados, bem como defender a exigibilidade a multa por quebra de fidelidade,
não juntou nenhum documento aos autos para comprovar referidas alegações.

Desse modo, ao deixar de juntar aos autos o contrato assinado ou gravação da aludida contratação e, ainda, impugnar os protocolos indicados pela reclamante por meio das respectivas gravações, a Recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, a fim de demonstrar fato extintivo do direito alegado, conforme art. 373, II do CPC, uma vez que juntou tão somente as faturas da linha de telefone que a Reclamante alega desconhecer, desacompanhada de relatório de consumo da utilização dos serviços

Assim, restou demonstrada a falha do serviço prestado pela empresa de telefonia, uma vez que ficou demonstrada falta de cautela na realização de contratos, o que, resultou na cobrança de valores superiores ao originalmente contratado, condicionando o cancelamento à multa, não restando afastado o seu dever de indenizar o consumidor lesado.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que as cobranças indevidas acima do valor contratado configuram falha na prestação do serviço, principalmente por conta da tentativa da promovente de resolver o problema administrativamente, conforme reclamação administrativa junto ao PROCON n° 149003/2019.

Frisa-se que a responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC. A cobrança indevida ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ainda mais diante de reclamações administrativas, ensejando indenização por dano moral.

Em relação à indenização por dano moral, tenho que a sentença não comporta reforma, haja vista que o reclamante, além de sofrer cobrança indevida por serviço não contratado, se viu compelido a procurar o PROCON para a solução do caso, o que restou infrutífera a tentativa, sendo na ocasião, inclusive, o reclamado condicionou o cancelamento do contrato ao pagamento de multa por quebra de fidelização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), vez que a aplicação de percentual sobre o valor da condenação resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021